Tribunal: TCU
Processo: 002.746/2021-2
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: BRUNO DANTAS
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2021-03-02
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 3349/2021-TCU-Segunda Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 1o, inciso V, e 39, incisos I e II, ambos da Lei no 8.443, de 16 de julho de 1992, c/c os arts. 1o, inciso VIII; 143, inciso II; 259, incisos I e II, e 260 do Regimento Interno/TCU, em considerar legais para fins de registro os atos a seguir relacionados, de acordo com os pareceres emitidos nos autos. 1. Processo TC- Processo 002.746/2021-2 (ATOS DE ADMISSÃO) 1.1. Interessados: Andrea de Azevedo Schaly Zanotto (XXX.693.209-XX); Candida Suely Antunes de Almeida (XXX.783.215-XX); Cleberson Ribeiro Carvalho (XXX.598.089-XX); Fabiana Raquel Demetrio Domingos do Canto (XXX.463.189-XX); Flavio Roberto Gravetz (XXX.281.599-XX); Josiele Santos Schmitz Nicacio (XXX.985.619-XX); Kallyne Estevao Fernandes Santos (XXX.463.844-XX); Marcelo Elias (XXX.813.175-XX); Paola Larissa Lima Lopes (XXX.888.221-XX); Verlene de Araujo Verdiano (XXX.451.033-XX) 1.2. Órgão/Entidade: Empresa Brasileira de Serviços Hospitalares 1.3. Relator: Ministro Bruno Dantas 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Rodrigo Medeiros de Lima 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Integridade de Atos e Pagamentos de Pessoal e de Benefícios Sociais (Sefip). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.